Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005420-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), ANDRE PEREIRA PARDINHO - CPF: 024.364.611-98 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), L. R. D. S. - CPF: 088.006.331-96 (VÍTIMA), L. R. D. S. - CPF: 073.348.161-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAMELA MORINIGO DE SOUZA
PACIENTE: ANDRE PEREIRA PARDINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -
MODUS OPERANDI
- GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA
E CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado.

2. Verifica-se, ainda, a necessidade da custódia antecipada para fazer cessar a reiteração criminosa,
pois o paciente é reincidente em condutas violentas contra pessoas
, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, e demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

3 . A fuga do agente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenado para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005420-54.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAMELA MORINIGO DE SOUZA
PACIENTE: ANDRE PEREIRA PARDINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada
PÂMELA MORINIGO DE SOUZA
em favor de
ANDRÉ PEREIRA PARDINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra duas enteadas.

Neste contexto, sustenta que
i)
o decreto cautelar é genérico, não demonstrando objetivamente o risco processual advindo da liberdade do paciente;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82545959).

O pedido de liminar foi in
deferido
, consoante id. N.
82665463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
83368972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAMELA MORINIGO DE SOUZA
PACIENTE: ANDRE PEREIRA PARDINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva imposta ao paciente, sustentando ausência de fundamentação, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Quanto aos fundamentos da prisão, o juízo
a quo,
acolhendo a representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva, alicerçada na gravidade concreta da conduta, bem como pela reiteração criminal, consignando que,
in verbis,
id. N.
82545961
:

“(...)

Extrai-se dos autos haver o representado mantido relacionamento afetivo com Marcela Jorge da Silva, genitora das vítimas,
no período compreendido entre março de 2019 a janeiro de 2020.

As filhas de Marcela Jorge são: Luiza Rodrigues da Silva, atualmente com 13 anos de idade, e Lucrecia Rodrigues da Silva, atualmente com 15 anos de idade.

Notando mudança de comportamento de sua filha Luiza, Marcela a chamou para conversarem, oportunidade em que a adolescente relatou haver o representado tocado por diversas vezes em seu corpo, incluindo partes íntimas, tendo mantido relação sexual em aproximadamente quatro oportunidades.

Diante do relato da irmã e desespero da mãe, a vítima Lucrecia declarou igualmente ter sofrido abuso sexual por parte do representado, o qual a forçou a manter relação sexual. Tal fato teria ocorrido entre maio e julho de 2019.

De acordo com relato dos autos, o representado se aproveitava de ocasiões em que sua namorada se ausentava, por vezes para cuidar da mãe internada em Cáceres, ou mesmo quando pernoitava na residência daquela, oportunidades em que dizia à vítima Luiza que a tocava para ajudá-la com seus medos, para torná-la alguém melhor, que para isso tinha auxílio de um amigo psicólogo, devendo a vítima manter sigilo, porque do contrário pensariam coisa errada.

Realizado exame de corpo de delito em relação à vítima Luiza, o resultado foi positivo para conjunção carnal. A vítima Lucrecia não quis se submeter a referido exame.

Em consulta aos sistemas Apolo e SEEU, verifico que o representado figura como reeducando nos autos do executivo de n. 1433-32.2014.811.0013 - desta Comarca, cumprindo pena pelos delitos de roubo, corrupção de menor, receptação, desobediência e porte de arma, havendo progredido ao regime aberto em outubro de 2019.

Assim, a contumácia delitiva do representado evidencia sua periculosidade em concreto, impondo-se o acolhimento da presente representação, vez configurar sua prisão cautelar o único meio eficaz a garantir a ordem pública e a regular instrução processual. Frise-se que a integridade física e psíquica das vítimas somente estará resguardada por meio da segregação preventiva do representado, o
qual é reincidente em condutas violentas contra pessoas
.

Ante o exposto, demonstrada nos autos a materialidade delitiva e havendo fundados indícios da autoria atribuída ao representado, defiro a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRÉ PEREIRA PARDINHO (...)”

Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu
o delito de estupro de vulnerável, tendo como vítimas L. R. da S. (13 anos) e L. R. da S. (15 anos), suas enteadas à época dos fatos.

Ressalte-se, ainda, que as condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do
modus operandi
empregado. Além disso, apresentam, entre si, considerável lapso temporal, perdurando
por quase um ano
, circunstância que evidencia a necessidade da prisão para impedir a reiteração delitiva.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS FILHAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes
em atos libidinosos e conjunção carnal contra suas duas filhas
, então com 4 e 8 anos de idade. Segundo consta, ao completar 8 anos de idade, a vítima, filha do paciente, passou a sofrer abusos, consistentes em conjunção carnal, dentro de sua casa, por várias vezes, entre os anos de 2014 e de 2018. O paciente, visando o silêncio da filha, dava-lhe dinheiro. Já em fevereiro do corrente ano, prometendo um celular para sua filha de 4 anos, despiu-a e com ela manteve conjunção carnal, ocorrência posteriormente relatada para a tia, que comunicou os fatos à autoridade policial. Ao saber dos abusos cometidos contra a sua irmã mais nova, a primeira vítima relatou para sua mãe a violência sexual sofrida. 4. As condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do modus operandi empregado, na medida em que ocorridas no âmbito familiar, sendo o paciente pai das vítimas. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 455.994/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)”

Ainda que assim não fosse, demonstrada está a necessidade de preservação da medida de exceção também para a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração que, na hipótese, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, tendo em vista que o juízo singular destacou que
"
verifico que o representado figura como reeducando nos autos do executivo de n. 1433-32.2014.811.0013 - desta Comarca, cumprindo pena pelos delitos de roubo, corrupção de menor, receptação, desobediência e porte de arma, havendo progredido ao regime aberto em outubro de 2019
”,
circunstância que revela a propensão do paciente à prática criminosa e que demonstra a periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

Acrescido ao fato de se encontrar foragido desde a decretação de sua prisão preventiva, circunstâncias que evidenciam a periculosidade social do paciente e o elevado risco de reiteração delitiva, demonstrando a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Portanto, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia, de forma que em consonância com o parecer
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021